Tribunal: TJSP
Processo: 2348041-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - Pretensão inicial da autora voltada à condenação da Administração Pública a providenciar o imediato fornecimento do medicamento "DUPILUMABE", necessário ao tratamento de dermatite atópica grave (CID 10 L20-9) que lhe acomete - Decisão agravada que indeferiu a tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - Pretensão inicial da autora voltada à condenação da Administração Pública a providenciar o imediato fornecimento do medicamento "DUPILUMABE", necessário ao tratamento de dermatite atópica grave (CID 10 L20-9) que lhe acomete - Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, uma vez que entendeu não estarem demonstrados os requisitos legais – Pretensão de reforma – Possibilidade - Presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – Probabilidade do direito, associada ao risco de ineficácia da decisão jurisdicional – Preservação do direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico adequado àqueles que necessitam – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – observação aos parâmetros delineados nos julgamentos do REsp no 1.657.156/RJ (STJ, Tema 106) – Recurso provido, com observação.